Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-08.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005168-08.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA ALVES CAMPOS - CPF: 396.294.901-10 (RECORRENTE), NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 943.231.511-87 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM BENEFÍCIOS INTEGRAIS – DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO – PEDIDO DE RETROATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA INCAPACITANTE COMPROVADA – ALIENAÇÃO MENTAL – DEMORA ADMINISTRATIVA NO RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SEGURADO – INVALIDEZ ATESTADA POR PROVA MÉDICA – REITERADAS LICENÇAS MÉDICAS USUFRUÍDAS – DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA PREVISTA EM ROL TAXATIVO – DIREITO AO BENEFÍCIO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de discussão acerca de retroativo em relação a aposentadoria já reconhecida administrativamente, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

Nos termos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais, entretanto, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

Havendo comprovação da doença incapacitante CID F41.1 + F44.5 + F33.2 (ansiedade generalizada, convulsões dissociativas e transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos, respectivamente) e sendo esta integrante do rol taxativo, faz jus o servidor à aposentadoria por invalidez com benefícios integrais.

A demora administrativa na análise e concessão da aposentadoria não pode ser utilizada para prejudicar o servidor segurado, de modo que faz jus ele, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, aos valores retroativos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte Reclamante à aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais retroativos até setembro de 2014 e determinar a apuração da diferença entre o valor recebido de auxílio-doença/aposentadoria proporcional no período e o valor devido de proventos integrais, com efeitos retroativos à data do pedido administrativo de aposentadoria por invalidez em decorrente de alienação mental, respeitada a prescrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO

pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais averbados nos autos para:

a) RECONHECER
o direito da parte Reclamante à aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais retroativos até setembro de 2014
. Para tanto, deverá apurar a diferença entre o valor recebido de auxílio-doença/aposentadoria proporcional no período e o valor devido de proventos integrais. Caso exista diferença a ser recebida pela Reclamante, esta deverá ser adimplida pela instituição Reclamada.

Consigno, que no caso de eventual diferença a ser recebida, deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice INPC, incidente a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do indeferimento administrativo, bem como juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, incidente a partir da citação.

b) DETERMINAR que a parte Reclamada
implemente o pagamento dos proventos integrais na próxima folha de pagamentos.

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recusais, alegou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por suposta complexidade da causa, haja vista que se faz necessária a realização de perícia para comprovar a suposta invalidez.

Arguiu preliminar de nulidade processual ante a ausência de pedido de prova pericial médica judicial, o que é indispensável.

Alegou ser incabível a cobrança “de diferença de valores recebidos a título de auxílio doença, recebido de forma igualitária a remuneração do cargo efetivo, e eventual condenação em aposentadoria integral por incapacidade permanente para o trabalho, posto não haver diferenciação nos valores percebidos pela Recorrida de qualquer”.

Argumentou que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em especial o da Lei Municipal.

Requereu: “III. Que seja acolhida a preliminar de total incompetência do Juizado Especial para dirimir a presente demanda, haja vista sua incontestável complexidade, devendo todos os atos serem anulados e os autos encaminhados para alguma das Varas de Justiça Comum ou Fazendária de Primavera do Leste/MT; IV. Em não sendo apreciada a questão preliminar anterior, pugna-se pelo reconhecimento da total nulidade da r. Sentença por ausência de prova pericial médica judicial indispensável para a convicção do juízo; V. Subsidiariamente, requer a desconsideração de eventual cobrança referente ao período de 09/2014 a 10/2017, por serem totalmente ilegítimas e ilegais de cobrança; VI. Em caso negativo quanto as questões preliminares, no tocante ao mérito, requer-se a Total reforma da r. Sentença tendo em vista que a Recorrida não preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ao tempo do primeiro pedido de concessão de tal benefício, conforme avaliações médicas feitas ao tempo dos requerimentos administrativos”.

A parte promovente apresentou contrarrazões com preliminar de intempestividade recursal. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recusais, alegou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por suposta complexidade da causa, haja vista que se faz necessária a realização de perícia para comprovar a suposta invalidez.

Arguiu preliminar de nulidade processual ante a ausência de pedido de prova pericial médica judicial, o que é indispensável.

Sem razão a parte promovida, pois nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Com efeito, não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de discussão acerca de retroativo em relação a aposentadoria já reconhecida administrativamente, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

No caso dos autos, destaco que houve pedido de aposentadoria por incapacidade permanente em 13/06/2013, no entanto em razão de insistente demora – período no qual houve usufruto de várias licenças – o pedido somente fora deferido em 06/10/2017 quando adveio a vigência de uma lei mais severa, prejudicando a parte promovente no que se refere ao recebimento de valores integrais de benefício por incapacidade.

Portanto, descabida a preliminar de incompetência e inviável o pedido de nulidade por necessidade de perícia quando foi constatada administrativamente a incapacidade.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito não de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, uma vez que esta já fora reconhecida administrativamente, mas sim discute-se o direito da parte promovente em, diante da demora no reconhecimento da aposentadoria, receber valores retroativos à data do pedido administrativo.

O magistrado de origem julgou procedente a pretensão inicial com os seguintes fundamentos, os quais ante a sua laboriosa coerência legislativa e jurisprudencial, cita-se na íntegra:

A parte Reclamante pretende receber valores retroativos a título de aposentadoria por invalidez, bem como saldo de diferença em decorrência do reconhecimento judicial do benefício mais vantajoso. Relata, que requereu administrativamente a concessão do benefício em 2013, no entanto, somente foi concedido em 2017. Assevera, ainda, que nesta época vigorava lei menos benéfica que no momento do pedido administrativo. Deste modo, entende que possui direito à percepção de proventos integrais e retroativos à data do pedido administrativo, fazendo jus ao saldo de diferença.

A parte Reclamada, por sua vez, esclarece que, no período entre o pedido administrativo e a concessão de aposentadoria, a parte Reclamante permaneceu recebendo auxílio-doença, sendo que, após as tentativas de tratamento, concluiu-se pela sua incapacidade, com a concessão da aposentadoria com proventos proporcionais em 2017, quando vigorava a Lei Municipal n° 1662/2016.

Pois bem. O cerne da questão tratada nestes autos se refere ao reconhecimento da aposentadoria com proventos integrais e o recebimento retroativo dos proventos desde a data do pedido administrativo.

Em primeiro lugar, imperioso esclarecer que a legislação previdenciária aplicável ao caso é aquela do momento em que se consumou todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria.

...
se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão
[
ARE 881.118 AgR
, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, STF, j.06-10-2017, DJE 252 de 07-11-2017] – grifei.

No caso da aposentadoria por invalidez, a concessão depende de comprovação da incapacidade permanente para o trabalho, o que somente ocorre mediante perícia médica oficial, judicial ou por documentos médicos idôneos e conclusivos. Na situação em análise, existem informações de que a parte Reclamante passou por perícia médica oficial em 2015, quando já foi registrado que não possuía capacidade para o exercício do trabalho e era insuscetível de reabilitação, apesar de a concessão do benefício apenas ocorrer em 2017.

Ademais, os outros documentos médicos apesar de não serem claramente conclusivos em relação a incapacidade permanente para o trabalho, demonstram que a doença e o tratamento persistiram durante anos (mais de 10 anos), passando-se por diversos afastamentos, percepções de auxílio-doença, atestados, exames e outros tratamentos, culminando com o pedido administrativo em 2013, ocasião em que os indícios apontam para a presença dos requisitos já nesse momento, o que foi corroborado com a perícia em 2015.

Portanto, a norma aplicável ao caso é a vigente em 2013, isto é, a Lei Municipal n° 706/2001, com alterações. A referida norma assim dispunha sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 48. O servidor
será aposentado
:

I –
por invalidez permanente
, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de contribuição
,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei
;

Art. 54. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício se seu cargo e
ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade
e enquanto permanecer nessa condição. (Redação dada pela Lei nº
873
/2004).

Art. 55. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

§ 5º
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis
,
a que se refere o parágrafo segundo, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase;
alienação mental
; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia).

Portanto, percebe-se que a lei estabelecia como regra a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de serviço, salvo se decorrente de doenças graves, contagiosas ou incuráveis prevista na própria lei. No caso dos autos, a perícia do próprio órgão previdenciário diagnosticou a incapacidade da Reclamante como CID F41.1 + F44.5 + F33.2 (ansiedade generalizada, convulsões dissociativas e transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos, respectivamente).

A norma considera como suscetível de recebimento de proventos integrais na hipótese de alienação mental. Esta, não é uma doença específica, mas sim um conceito jurídico indeterminado que abarca várias situações clínicas dentro do seu âmbito de abrangência.

Para fins de compreensão do que seria alienação mental, destaco que, em âmbito federal, a Portaria 1.675/MPOG, de 6/10/06, pelo seu Manual para Serviços de Saúde dos Servidores Civis Federais, prescreve que:

“
alienação Mental
é um estado de dissolução dos processos mentais (psíquicos) de caráter transitório ou permanente
(onde o volume de alterações mentais pode levar a uma
conduta antissocial
), representando risco para o portador ou para terceiros,
impedindo o exercício das atividades laborativas
e, em alguns casos, exigindo internação hospitalar até que possa retornar ao seio familiar.
Em geral estão incluídos nesta definição os
quadros psicóticos
(moderados ou graves), como alguns tipos de
esquizofrenia
,
transtornos delirantes
e os
quadros demenciais com evidente comprometimento da cognição (consciência, memória, orientação, concentração, formação e inteligência
)
”.

Ademais, as recomendações da Portaria Normativa 1174/MD, de 6/9/06, instituindo o Manual do Ministério da Defesa para Perícias e Auditorias Médicas no Distrito Federal, bem como da Portaria n.

1.675/MPOG, de 6/10/06, pelo seu Manual para os Serviços de Saúde dos Servidores Civis Federais, convergem ao exigir à caracterização da alienação mental que:

a) seja enfermidade mental ou neuromental;

b) seja grave e persistente;

c) seja refratária aos meios habituais de tratamento;

d) provoque alteração completa ou considerável da personalidade;

e) comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, com destruição da autodeterminação e do pragmatismo;

f) torne o paciente total e permanentemente inválido para qualquer trabalho;

g) haja um eixo sintomático entre o quadro psíquico e a personalidade do paciente;

Entende-se, que a alienação mental não será decorrência de qualquer doença psiquiátrica, tampouco expressa uma patologia específica, vez que reflete o estado de “
alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010)
” (TRF 3ª Região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data: 20/3/12).

A avaliação psicológica anexa (id. 23476121) aponta que a Reclamante apresentava comprometimento em sua cognição, com memória “longe, esquecida, alheia, meio esquecida”. Atenção com “fuga de ideia, concentração, ansiosa...”. Histórico de alucinação. Características estas que se amoldam à definição de alienação mental, como discorrido.

Diante disso, entendo que o conjunto fático-probatório é peremptório para confirmar a tese apresentada na inicial, porquanto a doença da autora é de
natureza grave,
cujo quadro atual se ajusta ao conceito de
alienação mental
, moléstia que, vale ressaltar, figura entre aquelas que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Nesse sentido, decisão proferida em caso análogo pelo TRF 1ª Região:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. GRAVE
TRANSTORNO PSICOLÓGICO. ALIENAÇÃO MENTAL
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS.
LEI Nº 8.112/1990, ART. 186, § 1º. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. LEI Nº 9.494/1997, ARTIGO 1º-F. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. À luz do disposto nos artigos, da Constituição, e, 186, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, em regra, com proventos

proporcionais ao tempo de contribuição do servidor, ressalvada a hipótese de incapacidade laboral determinada por “doença grave, contagiosa ou incurável”, assim consideradas apenas as já especificadas em lei, como a “alienação mental”, ou que vierem a sê-lo “com base na medicina especializada”. 2. No caso, a demandante é portadora de
transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID 10 F 33.2) e de ansiedade generalizada (CID 10 F 41.1)
, cujo quadro se caracteriza “por longos períodos depressivos, com queda acentuada da capacidade e habilidade para os atos da vida diária e incapacidade laborativa”, de sorte que “a evolução crônica da doença, associada ao transtorno

de personalidade, também crônico e contínuo, impossibilita a continuidade nas atividades, característica do trabalho remunerado”. 3.
Se há “queda acentuada da capacidade e habilidade para os atos da vida diária”, é de se reconhecer a configuração de “alienação mental”
,
embora o laudo médico oficial não contenha, expressamente, essa conclusão.
4. A propósito, que a Portaria Normativa nº 1.174, de 6 de setembro de 2006, do Ministério da Defesa, que institui o Manual do Ministério da Defesa para Perícias e Auditorias Médicas no Distrito Federal, conceitua como alienação mental “todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e realidade, destruindo autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente inválido para qualquer trabalho”. (AP
00049623520094013800, JUIZ FEDERAL LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO, TRF – PRIMEIRA REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, Publicação: 17/08/2016) – grifei.

Acerca do termo inicial de recebimento dos proventos, deve ser considerada a data do requerimento administrativo, se já preenchidos os requisitos para a concessão do benefício e o órgão previdenciário apenas o concede após anos. O beneficiário não pode ser prejudicado pela demora do órgão.

2.
Atendidos os pressupostos, deve ser concedido o benefício desde o primeiro requerimento administrativo, porquanto o segurado já preenchia os requisitos naquela época.
(TRF 4ª Região, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002675-94.2018.4.04.7201/SC, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO AFONSO BRUM VAZ, Florianópolis, 18 de setembro de 2019) - grifei.

Ocorre, que o pedido administrativo foi formulado em 13/06/2013, sendo que a ação foi ajuizada em setembro/2019 (mais de 6 anos depois). No caso, o saldo relacionado à diferença de proventos do período de junho/2013 a agosto/2014, encontram-se prescritos, sendo devidos apenas em relação ao período de setembro/2014 a setembro/2019 e todo o período até a sentença (art. 103, parágrafo único, da Lei 8213/1991).

Dessarte, merece acolhimento o pedido formulado na inicial, com a ressalva de que o direito ao recebimento retroagirá à data do pedido administrativo, porém, por força da prescrição, compreenderá o período de setembro/2014 a setembro/2019 e todo o período até a sentença, devendo-se apurar a diferença no período entre o valor recebido de auxílio-doença/aposentadoria proporcional e o valor do provento integral, a fim de evitar enriquecimento indevido. No caso de existir diferença a ser recebida, esta deverá ser paga pela empresa Reclamada.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO

pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais averbados nos autos para:

a) RECONHECER
o direito da parte Reclamante à aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais retroativos até setembro de 2014
. Para tanto, deverá apurar a diferença entre o valor recebido de auxílio-doença/aposentadoria proporcional no período e o valor devido de proventos integrais. Caso exista diferença a ser recebida pela Reclamante, esta deverá ser adimplida pela instituição Reclamada.

Consigno, que no caso de eventual diferença a ser recebida, deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice INPC, incidente a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do indeferimento administrativo, bem como juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, incidente a partir da citação.

b) DETERMINAR que a parte Reclamada
implemente o pagamento dos proventos integrais na próxima folha de pagamentos.

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Considerando que a moléstia que acomete a parte promovente se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei, como fundamentado na origem, faz jus ao recebimento de proventos de aposentadoria integrais desde o pedido administrativo, com efeitos retroativos.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR
DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. TESE DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 754. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora objetiva a revisão do ato de sua aposentadoria por invalidez para fins de reconhecer o direito à percepção da integralidade dos proventos
desde a data da aposentadoria até a implantação desta diferença, bem como o pagamento retroativo ao pedido administrativo
. A matéria aqui debatida fora analisada pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 754 da Repercussão Geral: Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012). ACÓRDÃO MODIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71006987853, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 26-02-2019)

Assim, coerente o entendimento justificado na sentença segundo o qual “
se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão
[
ARE 881.118 AgR
, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, STF, j.06-10-2017, DJE 252 de 07-11-2017].

Não há, pois, reparo a ser feito na laboriosa sentença que muito bem analisou a legislação correlata, fundamentou o direito ao benefício na prova constante dos autos, sobretudo na concessão administrativa e com embasamento em documentação médica, licenças concedidas e usufruídos e na incapacidade por doença grave (alienação mental).

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021